Tribunal: TJMT
Processo: 0004854-45.2014.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004854-45.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIO FABIANO DA COSTA FARIA - CPF: 966.271.821-49 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0002-03 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFERÊNCIA DE MERCADORIA EM SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PRECEDENTE DO STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE QUALQUER EXCESSO POR PARTE DO REQUERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES DA NORMALIDADE, NÃO TENDO SIDO EXCEDIDO OS LIMITES DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO RÉU, DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO – CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, há muito é pacifico na jurisprudência que a conferência de mercadoria em estabelecimentos comerciais, via de regra, constitui o exercício do direito de vigilância do patrimônio.

Desse modo, se a revista dos bens adquiridos é realizada com observância dos limites da urbanidade e civilidade, constitui mero desconforto a que atualmente a grande maioria dos consumidores se submete, em nome da segurança.

Na hipótese, em nenhum momento o Recorrente informou na exordial que a funcionária do Supermercado Recorrido que o abordou faltou com a urbanidade, ou fez utilização de palavras agressivas ou acusações infundadas.

Ao contrário, pelo que se depreende da exordial, o Apelante sentiu-se indignado com o simples fato de ser sido submetido a procedimento de vistoria, o que não configura ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0004854-45.2014.8.11.0008

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CASSIO FABIANO DA COSTA FARIA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face do
SUPERMERCADO BIG MASTER COMPACTA COMERCIAL LTDA
.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que “
não há que se falar em desconforto, ou aborrecimento, o Apelante foi humilhado, ao ser convidado a retornar ao supermercado para revista de suas sacolas, aviltado em sua honradez e profissão, pois como já dito alhures, é Policial Militar, atuante na repressão de furtos, sendo submetido a uma implícita suspeita de prática dessa modalidade de crime, razão pela qual imediatamente lavrou boletim de ocorrência contra o apelado
”.

Ressalta que foi exposto ao ridículo, “
devendo ser reparado mediante dano moral, o que foi que restou confirmado pela oitiva da preposta da Apelada, que confessa que é usual por parte da Apelada proceder a revista à todos os clientes que realizam compras do tipo produtos em fardos ou caixas
”.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 102773529 – págs. 155/166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante
ANTONIO CASSIO FABIANO DA COSTA FARIA
ingressou com Ação Indenizatória em face do
SUPERMERCADO BIG MASTER COMPACTA COMERCIAL LTDA
.

Em sua inicial, o Apelante sustentou que, em 11/09/2014, foi ao supermercado requerido para comprar alguns alimentos e uma caixa de cerveja em latas.

Relatou que, após a compra, quando estava se retirando do estabelecimento, a atendente do caixa lhe chamou, em tom de voz alta, como se estivesse gritando, e disse: “Moço você tem que passar na fiscal de caixa para ela conferir a sua mercadoria”.

Narrou que se sentiu indignado, envergonhado e constrangido com a situação, pois não tinha a necessidade de averiguar suas compras, uma vez que passou pela responsável de caixa que verificou as mercadorias que estavam sendo adquiridas, não havendo a necessidade de serem novamente verificadas por outro funcionário na porta de saída do estabelecimento comercial.

Aduziu que, após nova identificação das compras, exigiu que a fiscal que ali trabalhava cancelasse/estornasse o valor da compra, já que havia desistido de levar os produtos, o que só foi realizado após o Requerente ter chamado a Policia Militar para comparecer ao local.

Diante dessas circunstancias, ajuizou a demanda, a fim de buscar a indenização pelos prejuízos morais suportados.

Devidamente citada, a Apelada apresentou contestação, na qual rebateu as alegações do Autor, sustentando a ausência de dano moral, diante da inocorrência da suposta conduta ilícita narrada na inicial.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “
por mais que tenha o autor passado por uma situação que, embora cotidiana, lhe fez sentir desagradável, não se compara a um dano moral, uma vez que se reveste de legalidade
”.

Por fim, condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que “
não há que se falar em desconforto, ou aborrecimento, o Apelante foi humilhado, ao ser convidado a retornar ao supermercado para revista de suas sacolas, aviltado em sua honradez e profissão, pois como já dito alhures, é Policial Militar, atuante na repressão de furtos, sendo submetido a uma implícita suspeita de prática dessa modalidade de crime, razão pela qual imediatamente lavrou boletim de ocorrência contra o apelado
”.

Esclarecidos os fatos, conquanto as alegações despendidas pelo Apelante, tenho que razão não lhe assiste.

Como é cediço, há muito é pacifico na jurisprudência que a conferência de mercadoria em estabelecimentos comerciais, via de regra, constitui o exercício do direito de vigilância do patrimônio.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ABORDAGEM CONSTRANGEDORA OU VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANTIDA A IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou improcedente a ação, sustentando, em síntese, a ocorrência de sujeição à situação constrangedora e vexatória em virtude de ter sido abordado por segurança da ré para a conferência de mercadorias na saída do estabelecimento comercial. Não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que inexistente nos autos a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor. Está ausente nos autos a demonstração da ocorrência de abordagem, pois o Boletim de Ocorrência acostado (fl.14) consiste em documento unilateral, não sendo elemento probatório suficiente a comprovar de forma estreme de dúvida os fatos alegados. O que poderia ser realizado através de prova testemunhal. Ademais, em que pese o possível aborrecimento do autor com o fato, a situação vivenciada não configura abalo de natureza moral, pois não demonstrado que a conduta do funcionário da ré tenha ocorrido de forma constrangedora ou vexatória. Logo, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório de demonstrar violação aos direitos da personalidade, é inviável a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. Assim, resta mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível: 71005703756 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 22/03/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SIMPLES CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MERO DISSABOR – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A simples conferência de mercadorias por funcionário de sociedade empresarial não é apta, por si só, para caracterização de danos morais contra o consumidor. 2. Meros dissabores, próprios da relações de convivência em sociedade, não constituem violação aos direitos da personalidade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJMS. Apelação Cível 0823556-97.2014.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 05/04/2016, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2016).

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS ANTES DO PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FORNECEDOR EM RELAÇÃO A TODOS OS CONSUMIDORES. EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO VERIFICADA. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - RI: 00276020520208160014 Londrina 0027602-05.2020.8.16.0014. Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1.ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, APÓS REGULAR PAGAMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO. MERO DESCONFORTO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A prática da conferência indistinta de mercadorias pelos estabelecimentos comerciais, após a consumação da venda, é em princípio lícito e tem como base o exercício do direito de vigilância e proteção ao patrimônio, razão pela qual não constitui, por si só, prática abusiva. Se a revista dos bens adquiridos é realizada em observância aos limites da urbanidade e civilidade, constitui mero desconforto, a que atualmente a grande maioria dos consumidores se submete, em nome da segurança" (REsp n. 1.120.113/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2011, DJe 10/10/2011). 3. No caso, a Corte local concluiu que o sistema de conferência de mercadorias adotado não teve caráter acusatório ou discriminatório e foi exercido dentro dos limites legais, de forma ética e habitual, sem causar lesão ao direito à intimidade ou constrangimento para os clientes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1660314/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Como visto, tal conduta - conferência de mercadoria - somente se revela ilícita quando praticada com excesso ou abuso na abordagem, o que sequer foi ventilado pelo Recorrente.

Com efeito, em nenhum momento, o Recorrente informou na exordial que a funcionária do Supermercado Recorrido que o abordou faltou-lhe com a urbanidade, por meio da utilização de palavras agressivas ou acusações infundadas.

Ao contrário, pelo que se depreende da exordial, o Apelante sentiu-se indignado com o simples fato de ser sido submetido a procedimento de vistoria, o que, a seu ver, é um procedimento, por si só, vexatório.

Vale destacar que foi o próprio Recorrente quem acionou a Polícia Militar, dando maior publicidade/visibilidade a um evento de somenos importância, a que a maioria dos consumidores são submetidos sem qualquer objeção.

O ônus de comprovar eventual conduta abusiva por parte do funcionário - o que não se extrai pelo simples fato da conferência das mercadorias - era do Autor/Apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, do CPC.

Por tais razões, não se constata a existência de qualquer lesão à personalidade do Recorrente capaz de ensejar a reparação pretendida.

Embora não se desconheça que o procedimento de conferência possa causar transtornos ao cidadão, conforme já se posicionou a corte cidadã, constitui mero desconforto, a que atualmente a grande maioria dos consumidores se submete, em nome da segurança.

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021